Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Processo : 0707613-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 223697108 dos autos originários n. 0712400-86.2021.8.07.0005), proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora de salário apresentada pela executada, aqui agravada. Fundamentou o juízo singular: Em ID 217668512 foi realizada a penhora no valor de R$ 1.293,29 na conta da parte executada. Pela petição de ID 219348467 a Executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de recebimento de benefício previdenciário. A documentação juntada pela devedora em ID 219348470 e ID 219348471 comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. A agravante sustenta que o bloqueio de ativos visa a assegurar a efetividade da execução e garantir a satisfação do crédito exequendo. Aduz que a executada não comprovou, de maneira inequívoca, a impenhorabilidade dos valores constritos. Alega que “a falta de documentação comprobatória torna difícil avaliar a substância das alegações da Agravada e, por conseguinte, enfraquece a base de seus argumentos, uma vez que a prova documental desempenha um papel crucial na demonstração e sustentação das pretensões no contexto processual”. Pontua que, a despeito do histórico de créditos dando conta de que a executada percebe rendimentos brutos da ordem de R$ 1.293,29, não comprovou a verdadeira destinação dos valores recebidos em conta e posteriormente encaminhados para uma outra conta bancária. Observa que a jurisprudência tem relativizado a impenhorabilidade de verbas alimentares, em prol da efetividade da execução, desde que não se onere excessivamente o devedor ou se comprometa a sua subsistência. Defende a manutenção da penhora, ao menos, no percentual de 30% do valor bloqueado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Subsidiariamente, requer a penhora de 30% do valor restante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Na espécie, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros (id. 217668512 – p. 2 na origem) se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento de benefício do INSS (ids. 219348469 a 219348472 na origem), de regra, impenhorável tendo em vista a finalidade de suprir a remuneração do trabalhador nas hipóteses legais, assumindo caráter substitutivo do salário, na inteligência do art. 201, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Destarte, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91. Evidenciado que o bloqueio se deu na conta bancária destinada ao recebimento do benefício previdenciário, é forçoso concluir que a penhora atingiu verba alimentar da agravada, pois, afinal, não há qualquer indício da ocorrência de outras operações financeiras de crédito na referida conta, a não ser os créditos referentes aos proventos de aposentadoria. Ademais, não descaracterizada a natureza alimentícia da verba bloqueada, nenhuma relevância o fato de, eventualmente, serem transferidos valores para outra conta. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o benefício do INSS é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.769,87 no mês de outubro de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Ante o exposto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html